Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. GUARDIÃO E CRIANÇA RESIDENTES NO EXTERIOR. ART. 147, I, DO ECA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. A convivência familiar, inclusive com os avôs, direito fundamental assegurado às crianças e adolescentes, que encontra previsão no art. 1.589 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. A partir do estabelecido pelo art. 147 do ECA, sedimentou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que, nas demandas judiciais de interesse de criança e de adolescente, o foro competente corresponde ao do domicílio ou residência de seu guardião (ainda que exerça apenas a guarda fática).
3. Segundo o enunciado 383 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
4. Embora o art. 147 do ECA consagre norma de competência absoluta, que, portanto, não admite renúncia ou prorrogação, ela deve ser interpretada com razoabilidade e de acordo com os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança.
5. Ainda que o guardião e a criança residam no Canadá, para resguardar, com absoluta prioridade, o direito de convivência com os avós, que é garantido ao infante por lei, cabe ser flexibilizada a regra geral de competência prevista no art. 147, I, do ECA.
6. Apelação conhecida e provida.